Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 141 E 492, CPC). CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DECOTE NECESSÁRIO DO EXCESSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PRESTAÇÃO. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ATENDIDOS. LEGALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DAS RÉS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DOS AUTORES.
1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir. Limitada a pretensão à redução dos percentuais de reajuste anual às mensalidades do plano de saúde, a sentença que determinou a compensação com os índices concedidos a menor e sem pedido pelas rés ultrapassou os limites objetivos da demanda, sendo necessário o decote nesse ponto.
2. A administradora do plano de saúde representa a operadora na oferta do serviço e na contratação, assim como efetua a cobrança das prestações junto aos beneficiários. Dessa forma, compõe a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente com a operadora nas ações que visem a revisão de cláusulas contratuais.
3. Aplica-se o prazo trienal para as demandas que versem sobre revisão ou nulidade de cláusula contratual de plano de saúde e devolução dos valores cobrados indevidamente (Resp. 1.361.182/RS).
4. Revela-se impertinente a transposição do percentual de reajuste preconizado pela ANS para planos individual ou familiar aos planos coletivos, tendo em vista que o fator atuarial desempenha papel decisivo no estabelecimento do equilíbrio econômico e no incremento das parcelas.
5. O reajuste na forma do contrato acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado.
6. Demonstrados os critérios atuariais que fundamentaram os aumentos e o atendimento às disposições contratuais, fica afastada a hipótese de abusividade dos índices aplicados, exceto quanto àquele adotado em marco/2015, conforme destacado pela perícia.
7. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DAS RÉS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DOS AUTORES.